Tribunal: TJES
Processo: 5005199-17.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005199-17.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD SECURITIZADORA S A
RECORRIDO: MARIA MARLENE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº 5005199-17.2022.8.08.0011

RECORRENTE: DMCARD SECURITIZADORA S.A.

RECORRIDO: MARIA MARLENE DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

ACÓRDÃO

Sessão de julgamento de 23 de agosto de 2023.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

A parte Recorrida alegou em sua inicial que em sua fatura de cartão de crédito com vencimento em 11/08/2021, percebeu cobranças de compras que alega não ter realizado, a saber: compras realizadas no Supermercado Jucy, nas respectivas datas: 03/12/2020; 09/12/2020; 02/03/2021; 19/03/2021; 05/04/2021; 05/06/2021, totalizando o valor de R$ 556,49.

Ainda, disse que contatou a Recorrente para refutar as sobreditas compras, onde fora informada pela preposta da Recorrente que seria aberto um procedimento administrativo para contestação das compras, onde, então, seria realizado o estorno dos valores cobrados indevidamente.

A parte Recorrida informou que na próxima fatura, com vencimento em 11/09/2021, veio estornando apenas a compra realizada em 03/12/2020 no valor de R$ 101,83, de sorte que não entendeu o motivo de não ter sido realizado o estorno de todas as compras indicadas.

Assim, a parte Recorrida ajuizou a presente ação e requereu o estorno do valor cobrado, bem como a condenação da parte Recorrente em danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil9 , para 1. DECLARAR a inexistência dos débitos atribuídos à autora pela ré referentes às compras lançadas em cartão de crédito titularizada pela consumidora que foram contestadas administrativamente pela usuária do plástico, como dos autos consta e para os devidos fins; 2. CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor da autora, sob as penas da lei, e 3. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (26/05/2022)10 e correção monetária desta sentença (08/02/2023).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a contestação de mencionada despesa pela recorrida foi ignorada pela recorrente, que manteve a cobrança da compra rejeitada na fatura do mês 09/2021 e, como a consumidora recusou quitação integral deste boleto, esta quantia foi arrastada para a conta do período posterior, mês 10/2021, formando o passivo que foi levado para apontamento, em prejuízo da consumidora.

Os estornos operacionalizados em mencionado plástico pela recorrente não saldaram todo o valor incorretamente exigido da recorrida, que quitou em seus respectivos vencimentos as despesas que reconhecia como legítimas, restando como inadimplidas somente as quantias então contestadas, que geraram, no curso do tempo, despesas de encargos contratuais, que em adição com as aquisições não reconhecidas integraram o custo registrado em banco de dados de consumidores.

Assim, depreende-se que a constituição do débito desabonador em menção foi errônea, de modo que, em sucedâneo, a negativação então realizada em desfavor da recorrida também foi ilegal, porque sem lastro causal, merecendo receber, tal relação jurídica, declaração de invalidade, levantando-se de forma definitiva o aponte consignado, com repercussão de inevitáveis danos morais.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)